Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE VIZINHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça concedida. 1.1. A jurisprudência tem entendido que a omissão do Juízo deve ser interpretada em favor daquele que postulou pelo benefício da gratuidade, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, salvo quando impugnada ou expressamente negada por meio de decisão fundamentada.
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio veda decisões não fundamentadas, segundo dispõe os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o art. 489 do Código de Processo Civil. 2.1. No caso dos autos, observa-se que o juiz, ainda que de maneira sucinta, bem pontou que a tutela antecipada não poderia ser concedida ante a necessidade de dilação probatória. 2.2. Nesse sentido, não se observou, no presente caso, ausência de fundamentação da decisão agravada.
3. As normas do direito de vizinhança constituem limitações ao direito de propriedade, em busca do bem comum, porquanto visam proibir o uso anormal da propriedade. 3.1. Contudo, a verificação da ocorrência dos danos experimentados pelo agravante necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer nos autos de origem. 3.2. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Preliminar Rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.